Tribunal: STF
Processo: ARE 1472220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA AUTORA - DESCABIMENTO - A RELAÇÃO QUE CONFIGURAVA MERO NAMORO, CONFORME SE EXTRAI DA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS - OBSERVÂNCIA AO ART. 1.723 DO CC, QUE ESTABELECE QUE É RECONHECIDA COMO ENTIDADE FAMILIAR A UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA NA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA - RESTOU COMPROVADO QUE O FALECIDO TAMBÉM POSSUÍA RELACIONAMENTO COM A SRA. ELIANE, DE FORMA EQUIVALENTE - AS AÇÕES EM VIDA DO DE CUJUS DEMONSTRAM QUE NÃO ATRIBUIU A NENHUMADAS NAMORADAS PREVALÊNCIA, DE MODO QUE UMA DAS DUAS PUDESSE SER CONSIDERADA COMPANHEIRA OU CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL - SÃO FARTAS AS PROVAS DE QUE O FALECIDO POSSUÍA RELAÇÃO SIMULTÂNEA COM AMBAS, EM GRAU DE EQUIVALÊNCIA, LONGE DE DEMONSTRAR O INTERESSE EM CONSTITUIR UMA FAMÍLIA COM QUALQUER DAS DUAS, REQUISITO ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - DESTE MODO, EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÕES PARALELAS, RESTA INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA UNIÃO, UMA VEZ QUE O ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A CONCOMITÂNCIA DE DUAS UNIÕES ESTÁVEIS, DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE FIDELIDADE, ELEMENTO INTRÍNSECO AO SISTEMA MONOGÂMICO ADOTADO PELO SISTEMA NORMATIVO - DE RIGOR AIMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, º3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pesem os argumentos lançados às presentes razões recursais, não vislumbro elementos a fim de justificar a reforma da r. sentença.



    De plano, observa-se que o art. 1.723 do Código Civil, repetindo na essência o que dispunha o art. 1º da Lei nº 9.278/96, estabelece que “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.



    Exige-se, portanto, a observância das condições objetivas da convivência pública, contínua e duradoura, indispensáveis para que a relação se revista de seriedade e de estabilidade, bem como, a condição subjetiva de existir uma intenção clara e incontestável de constituição de família.



    [...]



    No caso dos autos, verifica-se que a autora reitera a alegação de que vivia em união estável com de cujus há mais de 3 décadas.



    Todavia, compartilho do mesmo entendimento adotado pelo juízo a quo, qual seja, de que a documentação juntada nos autos não comprova que as partes viviam em união estável, ao contrário.



    Com efeito, verifica-se que restou devidamente comprovado que o falecido possuía um relacionamento com Eliane Maria Lima, desde meados dos anos 1990, residindo no endereço Rua Tenente Otavio Gomes, nº 22.



    Ainda que não se negue que o de cujus também tenha se relacionado com a autora, conforme indicam as fotografias e documentos juntadas à inicial, verifica-se, na realidade, que o falecido mantinha relacionamento com ambas, tanto a autora, Sra. Maisa, quanto com a Sra. Eliane, de forma equivalente.



    Conforme oportunamente ressaltado pelo MM. Juízo Sentenciante, a fls. 1064, “MAISA recebeu do falecido o imóvel onde reside, bem como aplicação em VGBL no valor de R$ 1.000,000,00, conforme documentos de folhas 50/56 e 65/67. No mesmo dia e no mesmo tabelionato de notas ELIANE também foi contemplada com um imóvel em doação (folhas 541/542 e 543/544). Os contratos de atendimento hospitalar contêm os nomes e as assinaturas das duas (folhas 504/513). Por fim, o autor da herança deixou planos de previdência privada para beneficiar WALDIR LOUZA, com R$ 100.000,00 (folhas 516/521), MAISA, ELIANE e IVANILDA ELIZABETHDA SILVA OLIVEIRA (que deveriam partilhar R$ 1.000.000,00, conforme folhas 522/527), além de R$ 1.500.000,00 para ELIANE e R$ 500.000,00 para IVANILDA (folhas 528/533 e 534/539). Nesta linha, com a devida vênia, impossível prestigiar a prova vocal da autora emdetrimento da produzida pelos requeridos, conquanto também não seja possível afirmar que esta predomina sobre aquela. A dúvida, todavia, beneficia os demandados, pois da requerente era ônus da prova constitutiva do direito afirmado”.



    Neste sentido, digno de observância que o falecido agiu em vida para beneficiar tanto a Sra. Maisa quanto a Sra. Eliane, realizando transferências patrimoniais em favor destas, na mesma data e perante o mesmo notário, demonstrando “gratidão às duas com as transferências patrimoniais”, mas, deixando “claro por sua conduta que a nenhuma delas atribuiu primazia ou preferência de modo a que pudessem ser consideradas companheiras ou conviventes em união estável” (fls. 1065).



    São fartas as provas de que o de cujus possuía relação simultânea com ambas, em grau de equivalência, caracterizando-se, portanto, como uma espécie de namoro, longe de configurar a união estável pleiteada, que, de acordo com o dispositivo legal suscitado, exige o interesse em constituir uma família, o que não se verifica com nenhuma das duas namoradas.



    Deste modo, evidenciada a existência de relações afetivas paralelas, resta inviável o reconhecimento da formação do vínculo familiar em questão, uma vez que o sistema normativo não prevê a possibilidade de se reconhecer a concomitância de duas uniões estáveis, mantidas pela mesma pessoa, sobretudo, diante da inobservância do dever de fidelidade, requisito essencial do sistema monogâmico adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, sendo mesmo de rigor a improcedência da ação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente